Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA PARA DEMONSTRAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. INSANIDADE MENTAL INSTAURADA NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PARA AGUARDAR O RESULTADO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Desnecessário o deferimento de nova perícia nestes autos se existe incidente de insanidade mental para apuração da higidez mental do paciente, o que poderá ser aproveitado para fundamentar a decisão futuramente a ser tomada. Assim, a fim de se evitar conflito entre decisões, deve ser determinada a suspensão do curso do processo no 0719077-75.2020 até a apresentação do laudo no processo no 0701749- 33.2023.8.07.0002, o que não causará prejuízo a qualquer das partes.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.